Tribunal: TJMT
Processo: 0004496-25.2015.8.11.0015
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004496-25.2015.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SILVANA MARIA - CPF: 938.233.801-25 (APELANTE), LUIZ PIRES ROCHA - CPF: 325.623.141-15 (ADVOGADO), JOSE MARIA - CPF: 602.538.869-53 (APELANTE), REALIZA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 66.228.966/0001-99 (APELADO), EDUARDO PELLEGRINI DE ARRUDA ALVIM - CPF: 056.529.488-17 (ADVOGADO), RENATO VALGAS RODRIGUES - CPF: 723.782.711-15 (ADVOGADO), MULTIMARCAS REPRESENTACOES E INTERMEDIACOES LTDA - ME - CNPJ: 17.836.535/0001-08 (APELADO), FABIANO ABRAO MARTINS DE FRAIA SOUZA - CPF: 369.916.858-10 (ADVOGADO), LEANDRO ANDRADE COELHO RODRIGUES - CPF: 303.378.648-02 (ADVOGADO), MARCOS EVANGELISTA FERREIRA DA SILVA - CPF: 127.165.828-31 (ADVOGADO), ADONIS FERNANDO VIEGAS MARCONDES - CPF: 017.609.991-30 (ADVOGADO), NATHALIA GONCALVES DE MACEDO CARVALHO - CPF: 345.589.808-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0004496-25.2015.8.11.0015

APELANTE: SILVANA MARIA, JOSE MARIA

APELADO: REALIZA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA, MULTIMARCAS REPRESENTACOES E INTERMEDIACOES LTDA - ME

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS -
CONSÓRCIO - SUPOSTA PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO IMEDIATA – AUSÊNCIA DE PROVA – TERMO DE RESPONSABILIDADE DEVIDAMENTE ASSINADO – CIÊNCIA DE QUE OCORRERIA APENAS POR LANCE OU SORTEIO – INFORMAÇÃO CONFIRMADA POR LIGAÇÃO TELEFÔNICA – PEDIDO DE PRONTA RESTITUIÇÃO – PRINCÍPIO
VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM
-
CLÁUSULAS PENAIS - INVIABILIDADE DA COBRANÇA - PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO - ATO ILÍCITO NÃO VERIFICADO - DANO MORAL INEXISTENTE -
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Existem apenas duas formas de contemplação em consórcio - lance ou sorteio (§1º do art. 22 da Lei 11.795/2008), até mesmo para
preservar a higidez financeira do Grupo.

Os contratantes não podem alegar que houve promessa de contemplação imediata. Primeiro porque esse ato violaria a norma que dispõe sobre o Sistema de Consórcio; segundo porque assinam Termo de Responsabilidade em que declaram por expresso estar cientes dessa impossibilidade e de que há somente duas maneiras de adquirirem o bem – por lance ou sorteio.

As cláusulas penais que impõem multas compensatórias ao consorciado desistente são aplicáveis unicamente se comprovado que sua saída causou prejuízo para o Grupo, e esse ônus é da Administradora.

Ausente prova de ato ilícito, não há direito a indenização por dano moral.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0004496-25.2015.8.11.0015

APELANTE: SILVANA MARIA, JOSE MARIA

APELADO: REALIZA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA, MULTIMARCAS REPRESENTACOES E INTERMEDIACOES LTDA - ME

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação Cível em Ação de Rescisão Contratual c/c Danos Materiais e Morais julgada parcialmente procedente para anular a avença e determinar às rés a devolução do montante recebido, acrescido de correção monetária pelo INPC, autorizada a retenção da multa de 2% e da importância paga de taxa de administração, além de fixar os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, na proporção de 50% para cada parte em virtude da sucumbência recíproca.

Os apelantes afirmam que atuam no ramo de transportes e em janeiro de 2014 viram no
site
OLX anúncio de um caminhão, o qual já tinha sido vendido. Alegam que o vendedor os informou que a Multimarcas Representações negociava cotas contempladas com entrega imediata de carta de crédito.

Sustentam que um preposto dessa empresa telefonou para eles e disse que teriam que adquirir imediatamente pelo menos cinco cotas de consórcio, cada uma de R$1.522,77, e mais outra de R$8.359,50, e em 15 dias a carta seria liberada.

Aduzem que acreditaram na proposta e aderiram ao Grupo n. 600, tendo a apelante Silvana comprado as cotas n. 366, 354, 347, 342 e 258, por R$57.613,85, e a cota n. 223, por R$ 8.359,50, e o outro apelante (José Maria), as cotas n. 379, 376 e 293, por R$25.202,00.

Argumentam que esse preposto os advertiu de que, caso a apelada Realiza Administradora de Consórcios os procurasse, deveriam confirmar que ele não lhes prometeu nada, já que, do contrário, poderia ocorrer atraso na entrega da carta de crédito.

Aduzem que, transcorrido esse prazo (da entrega), entraram em contato com o preposto, que justificou ter havido um pequeno problema, mas que deveriam continuar pagando as prestações, o que fizeram, mas logo depois ele parou de atender seus telefonemas.

Ressaltam que uma gerente administrativa da empresa propôs a redução de 50% nas prestações até a contemplação, além de assegurar a possibilidade de lance embutido e que poderiam usar 50% do próprio crédito.

Aduzem que descobriram várias vítimas das falsas promessas de contemplação imediata feitas pelas apeladas, e que tramitam no estado de São Paulo diversas Ações ajuizadas por consumidores que sofreram esse mesmo golpe.

Apontam que num desses processos um ex-funcionário da ré declarou que era orientado a instruir sua equipe para “
oferecer carta de crédito liberada
”, o que caracterizaria violação ao art. 4º, VI, do CDC.

E mais, que as gravações e os termos de responsabilidade assinados nestes autos são verdadeiras armadilhas para isentar as apeladas da responsabilidade civil e criminal.

Asseveram que, embora o caso se submeta à Lei 11.795/2008, os indícios de prática ilegal maculam o contrato por vício de dolo, portanto teriam direito à devolução integral e imediata do total que pagaram, com juros legais e correção monetária.

Destacam também que a cominação de multa é ilegal, especialmente acima de 2%, e que só tem eficácia quando comprovado o efetivo prejuízo ao grupo.

Pugnam pela condenação da parte adversa à indenização por danos morais em 50 salários mínimos e ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios.

As apeladas, apesar de intimadas (DJe n. 10845/2020), não apresentaram contraminuta (id n. 98983993).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0004496-25.2015.8.11.0015

APELANTE: SILVANA MARIA, JOSE MARIA

APELADO: REALIZA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA, MULTIMARCAS REPRESENTACOES E INTERMEDIACOES LTDA - ME

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os apelantes ajuizaram Ação de Rescisão de Contrato sob a alegação de que, em virtude de um preposto da apelada Multimarcas ter-lhes garantido que a contemplação era imediata, adquiriram várias cotas, pagaram a entrada e diversas prestações, porém a carta de crédito não foi liberada.

Arguem que, diante disso, tentaram entrar em contato com o vendedor, mas sem sucesso, e então descobriram inúmeras reclamações em
sites
da internet contra as empresas rés, além de Ações judiciais sobre a mesma questão.

A lide foi julgada improcedente sob o fundamento de ausência de provas do suposto golpe. Confira-se:

A fim de comprovar suas alegações, os requerentes juntaram cópias de conversas via e-mail (fls.36/42), das quais se infere que a requerente Silvana manifestou irresignação com relação aos valores constantes dos boletos, nada aduzindo sobre eventual fraude no tocante à promessa de cotas com data prevista para contemplação. No tocante aos documentos de fls. 43/44, cuidam-se de declarações unilaterais sobre a aventada proposta de venda de cotas contempladas e descumprimento do acordo, não havendo demonstração de que tenham sido enviadas às requeridas.

Às fls. 45/57, os requerentes colacionaram ata notarial, por meio da qual se atesta que foi acessado um site de reclamações que contém várias postagens contra as requeridas, além da página de consultas processuais do Tribunal de Justiça de São Paulo. No ponto, no que tange ao aludido documento, não há demonstração da fraude aventada na exordial, uma vez que não consta nenhuma informação acerca das cotas consorciais adquiridas pelos requerentes.

Ademais, a inicial foi instruída com boletos bancários e comprovantes de depósito em favor da requerida Realiza (fls. 58/59, 134/209, 211 e 248/258), além das propostas de participação em grupo de consórcio (fls. 61/132 e 212/247), cujas páginas assinadas contém em destaque a seguinte frase “NÃO COMERCIALIZAMOS COTAS CONTEMPLADAS” (fls. 61, 73, 85, 97, 109, 121, 212, 224, 236). É dizer: inobstante os requerentes tenham sustentado que adquiriram, ao todo, nove cotas de consórcio, sob a promessa de que se tratava de cartas de crédito contempladas e com liberação do crédito em data já estipulada, não carrearam provas nesse sentido.

Neste ponto, as cópias de sentenças de fls. 464/510, que tem por objeto a fraude em discussão, não servem como prova de que os requerentes tenham sido vítimas da aludida fraude, uma vez que se referem a outras situações e é certo que cada lide deve ser analisada de forma isolada e em atenção às circunstâncias e elementos probatórios de cada caso em concreto.

Nessa senda, o fato de terem sido proferidas decisões em processos movidos por terceiros, nas quais restou reconhecida fraude, prejudicando consumidores diante da venda de consórcios sob promessa de contemplação antecipada e descumprimento de tal acordo, tal fato não enseja, por si só, no reconhecimento de fraude contra os autores do presente feito, mormente considerando que, in casu, não houve provas acerca de tal ocorrência no que tange especificamente ao ajuste entre os requerentes e as requeridas. Ainda nesse prisma, as reportagens de fls. 512/513, sobre fraudes envolvendo venda de cotas contempladas, em nada contribuem ao caso em comento.

Ademais, é importante ressaltar que a requerida Realiza juntou, às fls. 93/338, as propostas de participação e outros documentos, inclusive termo de responsabilidade, no qual os requerentes confirmam que não receberam oferta ou promessa de contemplação antecipada (fls. 294, 298, 302, 306, 310, 314). Ademais, às fls. 348, consta CD/ROOM, contendo a gravação de uma conversa entre uma preposta da requerida realiza e a requerente, em que é confirmada a aquisição de seis cartas de crédito, bem como a ausência de promessa de prazo para contemplação, declarando a requerente estar ciente de que a forma de contemplação é realizada por sorteio ou lance.

Nesse talho, às fls. 380 consta gravação apresentada pela requerida Multimarcas, referente a conversa entre a os requerentes e a preposta da empresa Realiza, na qual os requerentes confirmaram a aquisição de cartas de crédito. Nas aludidas conversas, a atendente questionou se o vendedor do consórcio lhes ofereceu alguma vantagem ou fez alguma promessa sobre possível contemplação antecipada e os requerentes declararam que não. Bem assim, a atendente explicou as formas de contemplação e repisou que o vendedor não está autorizado a oferecer qualquer vantagem ou promessa ao cliente que não esteja no contrato e, caso isso tenha ocorrido e o cliente omitisse tal fato, estaria ciente de que, em caso de reivindicação dos valores pagos, a empresa não poderia devolvê-los de imediato, sendo tais informações confirmadas pelos requerentes.

Feitas tais ponderações, denota-se que os requerentes adquiriram as cotas de consórcio da requerida de forma espontânea e, ao assinarem os contratos, concordaram com seus termos, frisando-se que os instrumentos em discussão possuem advertência em destaque acerca da impossibilidade de serem contratadas cotas contempladas. Não bastasse isso, as gravações telefonias alhures mencionadas demonstram ciência inequívoca dos requentes sobre a impossibilidade de promessas de a antecipação de contemplação do consórcio, sendo-lhes explicado de forma clara e compreensível à qualquer homem médio que as únicas formas de contemplação são o sorteio e o lance.

Logo, não há como acolher a tese de que os requerentes foram ludibriados pelas requeridas e seus prepostos. Neste aspecto, malgrado os requerentes tenham informado, na impugnação à contestação, que um preposto da requerida lhes ofereceu (após o ajuizamento desta ação) nova proposta de venda de cota contemplada, carreando ata notarial a fim de comprovar tal fato, às fls. 423/424, tal alegação nada tem a ver com os contratos mencionados na exordial e não contribuem como meio probatório para o deslinde da ação.

Diante de todo o amealhado aos autos, observa-se ausência de conduta ilícita das requeridas, precipuamente diante da inexistência de promessa de contemplação imediata aliada ao fato de que os requerentes tinham ciência dos termos dos contratos objetos da demanda.

Segundo a Lei n. 11.795/2008, que dispõe sobre o sistema de consórcio, a hipótese de contemplação dá-se apenas por sorteio ou lance (§1º do art. 22). Essa regra
visa preservar a higidez financeira do Grupo.

Por conseguinte, o argumento dos apelantes de que teriam direito à contemplação imediata não tem amparo legal. E mais, ao assinarem a proposta de participação concordaram com o Termo de Responsabilidade, assim redigido:

Como visto, eles tinham total conhecimento da inviabilidade de contemplação imediata e, ademais, é da própria natureza do contrato de consórcio não trazer essa previsão, uma vez que o consorciado tanto pode ser um dos primeiros contemplados como o último.

Vale destacar o trecho da sentença que faz alusão à gravação telefônica entre a apelada e os apelantes, no qual está consignado que estes demonstraram “
ciência inequívoca sobre a impossibilidade de promessas de a antecipação de contemplação do consórcio, sendo-lhes explicado de forma clara e compreensível à qualquer homem médio que as únicas formas de contemplação são o sorteio e o lance”.

Os apelantes justificam que o vendedor
“os advertiu que se alguém do primeiro Apelado ligasse, era para confirmar que ele não havia prometido nada, pois isso poderia retardar a entrega do crédito prometido
”(
sic
id n 98983981 - Pág. 3).

Por conseguinte, infere-se que, mesmo cientes da impossibilidade legal e contratual de receberem o crédito fora das hipóteses de lance ou contemplação, optaram por continuar com o negócio, assumindo o risco. Assim, não podem agora se beneficiar da própria torpeza.

Pablo Stolze ensina que, “
na tradução literal, venire contra factum proprium significa vir contra um fato próprio. Ou seja, não é razoável admitir-se que uma pessoa pratique determinado ato ou conjunto de atos e, em seguida, realize conduta diametralmente oposta. Parte-se da premissa de que os contratantes, por consequência lógica da confiança depositada, devem agir de forma coerente, segundo a expectativa gerada por seus comportamentos
”. (Novo curso de direito civil, volume 4: contratos /– 2. ed. unificada. – São Paulo: Saraiva Educação, 2019.)

E o art. 150 do Código Civil estabelece que, “
se ambas as partes procederem com dolo, nenhuma pode alegá-lo para anular o negócio, ou reclamar indenização
”.

Posto isso, é infundado o pedido de restituição imediata dos valores pagos.

Nesse sentido, desta Câmara:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM PEDIDOS DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E RESTITUIÇÃO DE PARCELAS PAGAS – PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL E INTEMPESTIVIDADE – AFASTAMENTO - CONSÓRCIO – TESE DE QUE A AUTORA FOI INDUZIDA A ERRO POR PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO IMEDIATA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS MÍNIMOS – CONTRATO QUE ADVERTIA, COM O DEVIDO DESTAQUE, LOGO ABAIXO DO CAMPO DA ASSINATURA DA ADERENTE, QUE NÃO HAVIA GARANTIA DE RÁPIDA CONTEMPLAÇÃO – CARACTERÍSTICAS DO CONSÓRCIO QUE, ADEMAIS, SÃO DE CONHECIMENTO GERAL – REGRAS ORDINÁRIAS DA EXPERIÊNCIA - ARTIGO 375 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – TESE DIVERSA QUE EQUIVALERIA À ALEGAÇÃO DA PRÓPRIA TORPEZA EM JUÍZO – EVENTUAL DOLO BILATERAL, QUE INVIABILIZARIA A ANULAÇÃO DO CONTRATO OU O DEFERIMENTO DE INDENIZAÇÃO, POR FORÇA DO ART. 150 DO CÓDIGO CIVIL – EXTINÇÃO DO VÍNCULO POR DESISTÊNCIA DA ADERENTE – OBSERVÂNCIA DO ART. 30 DA LEI N. 11.795/2008 – PRETENSÃO ANULATÓRIA IMPROCEDENTE – DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO E DE LESÃO A DIREITO DA PERSONALIDADE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DA RÉ PROVIDO – RECURSO DA AUTORA PREJUDICADO.

I – Não se configura ofensa ao princípio da dialeticidade, se as razões do recurso abordam suficientemente os aspectos nos quais pretende-se a reforma da sentença, com a apresentação dos fundamentos fático-jurídicos que sustentam a irresignação.

II – Não há que se falar em indução a erro na adesão a grupo de consórcio por suposta promessa de contemplação imediata se, no contrato celebrado entre as partes, havia advertência em letras destacadas, logo abaixo do campo dedicado à assinatura da parte autora, no sentido de que essa garantia inexistia.

III – O sistema jurídico brasileiro não chancela a arguição da própria torpeza em juízo, de modo que não é admissível alegar a expectativa de uma verdadeira fraude no sistema de consórcios como fundamento de pedidos anulatórios e indenizatórios. Hipótese que, ademais, atrairia a aplicação da regra prevista no art. 150 do Código Civil.
(N.U 1008748-37.2019.8.11.0040, Desa. Serly Marcondes Alves, julgado em 28/07/2021, publicado no DJE em 28/07/2021).

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO RESCISÓRIA DE CONTRATO DE ADESÃO C/C RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – NÃO DEMONSTRADA – CONSÓRCIO – EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL DE NÃO COMERCIALIZAÇÃO DE COTAS CONTEMPLADAS – INEXISTÊNCIA DE PROPAGANDA ENGANOSA – EXTINÇÃO DO VÍNCULO POR DESISTÊNCIA DO ADERENTE – PRETENSÃO ANULATÓRIA IMPROCEDENTE – RESTITUIÇÃO DOS VALORES – OBSERVÂNCIA DO ART. 30 DA LEI N. 11.795/2008 – DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO – RECURSO DA PARTE REQUERIDA PROVIDO – RECURSO DO AUTOR PREJUDICADO.

Não configura ausência de regularidade formal ou violação ao princípio da dialeticidade quando o recorrente narra os fatos de acordo com suas convicções e traz argumentos que, a seu ver, seriam suficientes para o êxito do recurso.

Demonstrado que nas propostas de participação no grupo de consórcio, trazida pelo próprio autor com a petição inicial, está redigido com destaque e em termos claros e com caracteres ostensivos e legíveis que a ré não comercializa cotas contempladas, não há como infirmar a conclusão de que não houve prática de ilícito a ensejar a condenação da empresa de consórcio ao pagamento de indenização, seja por danos morais ou materiais.

Não verificado descumprimento contratual que possa ser atribuído à parte requerida, seja para determinar a entrega do crédito ou declarar rescindido o contrato, eventual dissolução, por desistência do consorciado, deverá atender aos ditames da Lei n. 11.795/2008, inclusive em relação à restituição de valores, na forma prevista do seu art. 30.
(N.U 1008723-24.2019.8.11.0040, Des. Guiomar Teodoro Borges, julgado em 17/03/2021, publicado no DJE de 19/03/2021).

Desse modo, afastada a arguição de ilegalidade, não há como atribuir à apelada a culpa exclusiva pela rescisão. A princípio poderiam ser aplicadas as penalidades descritas nas Cláusulas 39 e 39.1, que se referem ao consorciado desistente. No entanto, o artigo 53, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor preceitua:

Art. 53. [...] § 2º Nos contratos do sistema de consórcio de produtos duráveis, a compensação ou a restituição das parcelas quitadas, na forma deste artigo, terá descontada, além da vantagem econômica auferida com a fruição, os prejuízos que o desistente ou inadimplente causar ao grupo
.

Como se vê, a cláusula penal do Contrato, com relação ao consorciado desistente, será utilizada somente se comprovado que sua desistência gerou prejuízo para o Grupo, e esse ônus é da administradora do consórcio.

Nestes autos as duas multas de 10% (Cláusulas 39 e 39.1) são indevidas, uma vez que as apeladas não produziram nenhuma prova nesse sentido, por isso não podem incidir no cálculo da quantia a ser restituída aos apelantes.

Para ilustrar:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CONSTITUTIVA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER. RESTITUIÇÃO DE PARCELAS PAGAS. CONSÓRCIO.

CLÁUSULA PENAL. EFETIVO PREJUÍZO. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA. REVISÃO.SÚMULA Nº 7/STJ. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. A cobrança da cláusula penal em contrato de consórcio está condicionada à demonstração, pela administradora, de que a saída do consorciado prejudicou o grupo. Precedentes.
3. A revisão do acórdão recorrido, para entender pelo cabimento da multa ao consorciado desistente, demandaria a análise de circunstâncias fático-probatórias dos autos, procedimento inviável diante do óbice da Súmula nº 7/STJ.4. Agravo interno não provido
. (AgInt no AREsp 1206847/PB, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 10/04/2018, DJe de 17/04/2018).

Porém é devida a cobrança pelas apeladas das taxas de administração pagos no período (art. 27 da Lei 11.795/2008), como se daria no caso de liberação da carta de crédito.

Quanto aos danos morais, os apelantes arguem que se consubstanciam na frustração decorrente da não contemplação imediata e consequente rescisão do contrato, bem como por não ter ocorrido a pronta devolução do montante que pagaram.

Contudo, não ficou demonstrada nenhuma irregularidade ou ilegalidade nos atos praticados pela apelada. Desse modo, a indenização pleiteada é indevida, conforme consignado na sentença.

Pelo exposto, dou provimento parcial ao Recurso, somente para excluir as multas contratuais de 10% previstas nas Cláusulas 39 e 39.1, uma vez que não comprovado o prejuízo ao Grupo de Consórcio. Com isso, redistribuo a sucumbência, devendo as apeladas arcar com 70% e as apeladas com 30%.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2021